Tribunal: TJDFT
Processo: 0703934-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO APARTADA DO DIREITO CREDITÍCIO DA PARTE. POSSIBILIDADE.
1. O advogado, nos termos do art. 23, do Estatuto da OAB, ostenta direito autônomo aos honorários advocatícios sucumbenciais, podendo promover sua execução tanto no processo em que a parte por ele assistida sagrou-se vencedora, como também em autos apartados.
2. Agravo de instrumento provido.